Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-07.2024.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Recursos Defensivos – Pleitos absolutórios inatendíveis – Valor probatório dos depoimentos de policiais civis que trabalharam na investigação – Crime de tráfico – Envolvimento dos acusados evidenciado pelo trabalho investigativo, corroborado pela prova oral – Associação para o tráfico – Estabilidade e permanência

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Recursos Defensivos – Pleitos absolutórios inatendíveis – Valor probatório dos depoimentos de policiais civis que trabalharam na investigação – Crime de tráfico – Envolvimento dos acusados evidenciado pelo trabalho investigativo, corroborado pela prova oral – Associação para o tráfico – Estabilidade e permanência evidenciadas – Nuances do caso que apontam atividade iniciada meses antes da operação policial, além de ser complexa, com revezamento de vendedores, rotina definida e de atuação ininterrupta – Condenações mantidas – Dosimetria – Em consonância com a Súmula 545 do STJ, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para João Felipe, porém sem repercussão, conforme estipulado pela Súmula 231 também do STJ – Cálculo favorável aos acusados na terceira fase – A simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas. Precedentes – Regime inicial fechado paras ambos os apelantes, o mais adequado, ante a quantidade de pena e a gravidade das condutas – Detração a ser apreciada no Juízo das Execuções – Custódia cautelar necessária para manutenção da ordem pública – Recurso do réu João parcialmente provido, sem repercussão. Recurso do apelante Hayslan improvido.